Tribunal: TJMT
Processo: 0004292-20.2017.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004292-20.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCELLO TAQUES LEITE - CPF: 008.985.401-27 (ADVOGADO), MARINALDO FAGUNDES FRANCO - CPF: 010.030.041-30 (APELADO), Jose Alves da Silva (APELADO), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 024.404.883-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com fundamento na prescrição, diante da ausência de citação válida dos devedores no curso do processo, ajuizado em 2017 e fundado em cédula de crédito bancário com vencimento final em 10/03/2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se se perfectibilizou a interrupção do prazo prescricional com o despacho de citação, diante da alegação de diligência da parte exequente e da suposta culpa exclusiva do serviço judiciário.

III. Razões de decidir

3. A prescrição trienal para a pretensão executiva, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002, aplica-se às execuções fundadas em cédula de crédito bancário. 4. O despacho de citação não tem o condão de interromper a prescrição se a parte autora não promove, tempestivamente, os atos necessários à citação válida, como previsto no art. 240, § 2o, do CPC/2015. 5. A exceção prevista no § 3o do art. 240 do CPC/2015, referente à demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, deve ser interpretada de forma restritiva e não se aplica quando há inércia ou diligência ineficaz da parte exequente. 6. Não comprovada causa suspensiva ou interruptiva da prescrição no período superior a três anos após o vencimento da obrigação, impõe-se o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e "1. O prazo prescricional para execução de cédula de crédito bancário é de três anos, contados do vencimento da última parcela. 2. O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição sem a concretização da citação válida. 3. A inércia do credor em adotar medidas eficazes afasta a aplicação da Súmula 106/STJ, configurando a prescrição direta."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; CPC/2015, art. 240, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 150; STJ, AgInt no REsp 1799683/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 14/06/2021; TJMT, ApC 0036488-91.2013.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25/08/2021; TJMT, ApC 1001974-93.2016.8.11.0040, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004292-20.2017.8.11.0044, ajuizada em face de
MARINALDO FAGUNDES FRANCO
e
JOSÉ ALVES DA SILVA
, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c arts. 924, V, e 925, todos do CPC.

A exequente sustenta, em síntese, que não ter havido inércia processual, pois sempre adotou as providências necessárias e tempestivas para a localização e citação dos devedores, descrevendo detalhadamente as diligências realizadas desde a distribuição da execução, em 16/11/2017, incluindo expedição de mandados, cartas precatórias, buscas em sistemas eletrônicos e pedidos de citação por edital.

Afirma que o executado Marinaldo foi regularmente citado por comparecimento espontâneo, conforme decisão judicial anterior, de 21/11/2023, não havendo fundamento para desconsiderar tal ato. Aduz que eventual lapso temporal decorreu exclusivamente de entraves e morosidade do serviço judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a validade da citação de
MARINALDO FAGUNDES FRANCO
por comparecimento espontâneo, com a consequente determinação de prosseguimento da execução, mediante a citação do executado
JOSÉ ALVES DA SILVA
e a realização de atos de penhora sobre ativos financeiros de Marinaldo, afastando-se, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto inexistente qualquer inércia injustificada da parte exequente

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no Id. 304587402.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme o explicitado, trata-se
de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004292-20.2017.8.11.0044, ajuizada em face de
MARINALDO FAGUNDES FRANCO
e
JOSÉ ALVES DA SILVA
, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c arts. 924, V, e 925, todos do CPC.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso em tela, considerando o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação executiva e as diligências realizadas pela parte exequente durante o trâmite processual.

A ação executiva foi ajuizada em 16/11/2017, objetivando o recebimento de R$ 73.413,29, decorrente de
Cédula de Crédito Bancário n. B40630244-6
com vencimento da última parcela em
10/03/2018
(Id. 304586879).

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir a controvérsia acerca da correção ou não da sentença que julgou extinto o processo, com fundamento na
prescrição intercorrente
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, é importante destacar que a
"prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado."
(
REsp 1620919/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

No caso, observa-se que o título executivo consiste em Cédula de Crédito Comercial, cujo prazo prescricional é trienal, conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, no artigo 52 do Decreto-Lei no 413/69 e no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
.”

No mesmo sentido a súmula 150 do STF que diz:
“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Nesse norte é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
–
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
– SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é trienal, pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei no 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto lei 413/69. A prescrição intercorrente também é trienal, porque tem igual prazo da prescrição da ação.
Reconhecida a inércia da parte exequente, ainda que intimada, em promover os atos que lhe cabiam, resta evidenciada a prescrição intercorrente.” (N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.
Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3o, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição.
[...]” (TJRS, RAC n. 70070034194, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017). (destaquei)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de título de crédito.
[...]” (TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5a Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16). (destaquei)

Além disso, a jurisprudência vigente no c. STJ manifesta-se no sentido de que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. (STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF).

Dessa forma,
verifico que a ação foi ajuizada em
16/11/2017,
com despacho determinando a citação dos executados em
07/12/2017.

O executado
MARINALDO FAGUNDES FRANCO
compareceu espontaneamente aos autos

como consta a decisão proferida no em
21/11/2023
(Id. 304587367). Não foi efetivada a citação do executado
JOSÉ ALVES DA SILVA.

Verifica-se que o título de crédito, o vencimento da última parcela do título foi em
10/03/2018
(Id. 304586879).

O magistrado de primeiro grau fundamentou a sentença no reconhecimento da prescrição intercorrente, pela ausência de citação. Esta constitui elemento essencial à constituição válida da relação jurídica processual e à interrupção da prescrição.

A controvérsia envolve a
análise da prescrição direta, e não da intercorrente,
sendo essencial verificar se houve ou não desídia do exequente.

Conforme demonstrado no histórico processual, não houve qualquer citação válida dos executados durante todo o trâmite da execução. As diversas tentativas empreendidas entre 2017 e 2025 restaram infrutíferas, seja por ausência de localização dos devedores. Com efeito, o prazo prescricional se interrompe com o despacho que ordena a citação, entretanto, para que isso ocorra, é necessário que o exequente promova as diligencias necessárias para a citação do executado no prazo estipulado. Senão vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

A única hipótese que afasta essa regra está contida no § 3o do art. 240, que estabelece não ser imputável ao exequente a demora na citação quando esta decorrer exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo judiciário.

Esta exceção, todavia, deve ser interpretada restritivamente, conforme pacífica jurisprudência do STJ, exigindo-se prova inequívoca de que a mora na efetivação da citação não pode ser atribuída, ainda que parcialmente, ao autor da demanda. “In verbis”:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO . INTERRUPÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO VALIDA E TEMPESTIVA. EXCEPCIONADA DEMORA DO PODER JUDCIÁRIO. 1 . Impõe-se solucionar a questão acerca da efetivação da citação em consonância com o regramento e o entendimento vigente em relação ao CPC/1973, que era o diploma vigente ao tempo de tal ato, tendo em vista a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais e do princípio tempus regit actum. 2.
A prescrição somente pode ser considerada interrompida com o despacho que ordena a citação, se o autor promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada.
3 . Agravo interno não provido.”(STJ - AgInt no REsp: 1799683 PR 2019/0051814-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) (destaquei)

Procedendo-se à análise minuciosa da cadeia de eventos processuais, verifica-se que, embora o despacho ordenador da citação tenha sido proferido em
16/11/2017
, a efetiva comunicação processual a todos os executados não se concretizou, quase oito anos após a distribuição da demanda.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o exequente permaneceu em estado de inércia significativa durante considerável lapso temporal. Sem atos concretos/efetivos e não foram adotadas medidas efetivas para a localização dos executados.

Este extenso período de inatividade processual impede a aplicação da exceção prevista no § 3o do art. 240 do CPC, pois a demora na citação não pode ser atribuída "exclusivamente" ao mecanismo judiciário, havendo contribuição determinante do próprio exequente para a mora verificada.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos, “in verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4o do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou. O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Descabe, a incidência, do enunciado no 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual. Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2o do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese
.” (TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no . 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário
, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001974-93 .2016.8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

Ademais, o exequente não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição durante o período em que permaneceu inativo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Frise-se que o advento do CPC/2015 intensificou o dever de cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6o), impondo ao exequente postura proativa na concretização dos atos de comunicação processual, não sendo admissível que permaneça inerte por períodos prolongados, para depois invocar a exceção do § 3o do art. 240 como escudo contra a prescrição.

Assim, tendo transcorrido prazo superior ao trienal entre o vencimento da última obrigação
10/03/2018,
sem que tenha havido interrupção ou suspensão do lapso prescricional, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva em relação aos executados.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – NULIDADE DA CITAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE – MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PRESCRIÇÃO DIRETA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRANSCURSO DO LAPSO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO – DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO
- VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. (N.U 0000343-73.2007.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO DIRETA. RECURSO DESPROVIDO (...) Tese de julgamento: "1.
O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela. 2. O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição sem a concretização da citação válida. 3. A inércia do credor em adotar medidas eficazes afasta a aplicação da Súmula 106/STJ, configurando a prescrição direta."
(N.U 0000087-63.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Ademais, o exequente não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição durante o período em que permaneceu inativo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, diante da ausência de citação válida no prazo legal e do decurso de lapso temporal considerável, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição direta.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável ao caso, verifica-se que não se configuram os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente, seja pela aplicação equivocada da legislação posterior, seja pela ausência de desídia processual da parte exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025